Tribunal: TJBA
Processo: 0576172-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576172-49.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMERSON SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 580/STJ. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança de correção monetária sobre indenização securitária do seguro DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 29/01/2015. O autor alega que a seguradora extrapolou o prazo legal de 30 dias para pagamento, postulando a incidência da correção desde a data do evento danoso. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de comprovação do atraso no pagamento e da invalidade permanente apta a ensejar valores superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a correção monetária sobre a indenização do seguro DPVAT desde a data do evento danoso, ainda que o pagamento tenha sido realizado tempestivamente, conforme interpretação da Súmula 580/STJ e do REsp 1.483.620/SC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 580/STJ fixa que a correção monetária incide desde o evento danoso. Contudo, o STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.483.620/SC, Tema 898), modulou sua aplicação, estabelecendo que, nos casos de pagamento tempestivo, a correção monetária incide a partir do pagamento.

4. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive a entrega da documentação completa para contagem do prazo legal de 30 dias.

5. Não há nos autos comprovação inequívoca da data do protocolo da documentação, não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em demanda de cobrança de seguro DPVAT, a correção monetária incide desde o evento danoso apenas nos casos de pagamento realizado fora do prazo legal de 30 dias, conforme fixado no REsp 1.483.620/SC (Tema 898/STJ). 2. Incumbe ao autor comprovar a data da entrega da documentação completa para início da contagem do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/1974, art. 5º, §7º; CPC, arts. 373, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.692.763/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0576172-49.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMERSON SOUZA GOMES e como apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08